Tribunal: TJMT
Processo: 1041970-68.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041970-68.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CLUBE DE SEGUROS - CNPJ: 64.919.129/0001-80 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LAILA CHARANEK DE OLIVEIRA - CPF: 655.030.401-63 (APELADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), NARA DE ALMEIDA GIANELLI - CPF: 037.425.336-65 (ADVOGADO), VITORIA EVENLY DE SOUZA PORTO - CPF: 055.584.055-70 (ADVOGADO), THIAGO DE PAULA LUZ - CPF: 023.229.451-88 (ADVOGADO), JACKELINE ALLINE ALVES LINO - CPF: 050.309.331-90 (ADVOGADO), MATHEUS CAPOLETE SIMAO - CPF: 025.181.731-88 (ADVOGADO), ANANDA CONCEICAO ALVES NOGUEIRA - CPF: 027.197.551-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIV
IL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. INDEFERIMENTO DE COBERTURA COMPLEMENTAR POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. TENDINOPATIA PREEXISTENTE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS CLÁUSULAS
PACTUADAS
.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por seguradora
contra
sentença que julgou parcialmente procedente
a
Aç
ão de Cobrança c/c Danos Morais e a condenou ao pagamento de R$
15.000,00 de indenização po
r incapacidade temporária e R$
2.000,00
em razão do abalo emocional suportado pela autora
,
em decorrência de
acidente doméstico que teria
causado
lesão
em

seu
ombro esquerdo. A
apelante afirma
o
adimplemento
integral da obrigação contratual e a
inexistência de dano moral,
sob o argumento de que a
cobertura prevista na apólice
não abrange a hipótese de
tendinite,
supostamente
preexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Analisar
se houve pretensão resistida apta a justificar o interesse de agir da
autora
e

se é devida a indenização securitária complementar por incapacidade temporária e a reparação por danos morais,
diante
das cláusulas contratuais e da
arguição
de preexistência da lesão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de interesse de agir se relaciona à controvérsia sobre o adimplemento contratual e a natureza da lesão, sendo correta sua
apreciação
conjunta com o mérito.

4.
A apólice prevê expressamente o limite de
sessenta
diárias para afastamentos decorrentes de LER/DORT, tendinite ou sinovite, o que impõe interpretação restritiva da cláusula de cobertura, conforme diretrizes contratuais e entendimento jurisprudencial.

5.
Os documentos médicos juntados
ao
s autos

não
demonstram
, de
modo inequívoco
, que o afastamento da autora decorreu
unicamente
de acidente doméstico,
pois
não há
registros de atendimento imediato
relacionado
ao suposto
evento, além de constarem
exames anteriores
que evidenciam
acompanhamento prévio da lesão.

6.
Diante da ausência de nexo causal exclusivo entre o acidente e a lesão, e considerando
o cumprimento da
cláusula
que limita a
cobertura
securitária,
não
há fundamento jurídico
para o pagamento de indenização complementar.

7.
O indeferimento administrativo da cobertura
adicional
,
amparado em cláusula expressa da avença e respaldado em documentação médica, não
configura, por si só, conduta abusiva ou ilícita
capaz de autorizar a reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A c
láusula contratual que limita
a
cobertura de afastamentos por tendinite a
sessenta
diárias deve ser interpretada
de forma restritiva, observando-se sua aplicabilidade quando houver comprovação da preexistência da patologia.

2.
O indeferimento administrativo
da
cobertura securitária,
baseado
em cláusula contratual válida e
em
documentação médica, não
caracteriza
, por si só, dano moral indenizável.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC n.
0033181-27.2016.8.11.0041,
Quarta Câmara de Direito Privado,
relator
Des. Guiomar Teodoro Borges,
j. 12-8-
2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação
de Cobrança
c/c Danos Morais
,

cuja sentença foi proferida nestes
termos:

“(...)
Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que faço para:

a) CONDENAR o réu a pagar ao autor o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente referentes a indenização por incapacidade temporária, em parcela única, a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE desde a data do requerimento, com juros de mora de 1 % ao mês desde a data da citação;

b) CONDENAR o réu a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização de danos morais, valores esses acrescidos pelo índice INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (STJ, súmula no 362), bem como com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

Em cumprimento ao princípio da causalidade e, considerando que o autor decaiu minimamente no seu pedido, CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, à luz do disposto no art. 85, §2o, do CPC
”
.

A apelante suscita preliminar de ausência de interesse
de
agir
, ao argumento de que
a obrigação
contratual
foi integralmente
adimplida, nos estritos limites pactuados
.

A
lega que a seguradora já efetuou o
pagamento
devido
,

portanto

inexiste
pretensão resistida.

Busca
a extinção d
o feito, sem resolução do
mérito, com
amparo
nos artigos 17, 337, XI, 354 e 485, VI, do CPC, e 771 e 772 do Código Civil.

No mérito,
sustenta que a apólice
contratada estabelece, de forma expressa, o limite de
60 diárias de cobertura para a patologia da autora (tendinite), durante toda a vigência do contrato.

Acrescenta

que consta nos autos exame datado de julho de 2022, anterior ao acidente, o qual demonstraria tratar-se de enfermidade preexistente e de caráter crônico, hipótese que atrairia a aplicação da cláusula limitativa.

Discorre sobre os princípios da quitação plena, do ato jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI
,
da CF) e da segurança jurídica.

Afirma
que as cláusulas foram elaboradas
conforme as normas
da SUSEP e que não há violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta
que a autora teve
pleno
acesso
à avença
e aderiu
espontaneamente
às condições
estipuladas, inexistindo
conduta abusiva ou ilícita que justifique
a
indenização
pleiteada
.

Por fim, assinala que o
simples indeferimento administrativo ou
eventual
divergência
na interpretação
contratual não configura
, por si só,
dano moral.
Requer, assim, o
afastamento da condenação
imposta. S
ubsidiariamente,
por entender desproporcional o montante

arbitrado
, pede sua redução para R$
100,00
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança c/c Danos Morais julgada
parcialmente procedente para condenar a seguradora
(ré)
ao pagamento de indenização à autora no valor de
R$15.000,00
, em razão da
incapacidade temporária
,
e

de
R$
2.000,00
,

pelo abalo emocional suportado
.

A preliminar arguida confunde
-se
com
o
mérito,
por isso será examinada conjuntamente.

Extrai-se da
petição
inicial que
em junho de 2023 a autora sofreu um acidente em sua residência,
ocasionando
lesão
por
tendinopatia do manguito rotador no ombro esquerdo.

Em decorrência
disso
, foi submetida
, em julho de 2023,
a
procedimento cirúrgico
de
acromioplastia
, reparo do manguito rotador e ressecção da extremidade lateral da clavícula,
mediante

videoartroscopia
, e teve de permanecer
afastada de suas atividades laborais por
noventa
dias
, o que foi prorrogado em 2 de outubro de 2023, por orientação médica, por mais sessenta dias
.

No entanto,

ao
entregar
o
novo
atestado
à
seguradora,
teve seu
pedido indeferido sob a justificativa de que o contrato
previa limite máximo de sessenta
diárias para afastamentos
por
LER/DORT, tendinite ou sinovite.

A apelada sustenta que s
ua lesão não
se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, pois foi originada
exclusivamente do acidente
doméstico
sofrido.

A
duz, ainda, que a apelante agiu de
má-fé ao negar
indevidamente
a cobertura
contratual
,
o que lhe gerou
prejuízo
financeiro e
emocional.

Porém
,
os
atestados
médicos
anexados aos autos não demonstram, de modo inequívoco, que o
afastamento
laboral decorreu
unicamente
do acidente
noticiado
,
pois
não fazem referência expressa
a esse evento
.
Confira-se:

A
demais,
não
consta no processo nenhum registro de atendimento
médico com a data d
o acidente narrado (
29
-6-2023)
,
mas somente o comprovante da cirurgia realizada em 5-
7-2023.

Importante destacar que foram anexados laudos de
ressonância magnética
do ombro esquerdo
alusivos
a datas
anteriores ao
suposto
acidente
(5-
7-2022
– Id. 273596878),
(20-
1-2023 – Id.
273596876
), o que
evidencia que a
autora já fazia acompanhamento da lesão
mencionada
.

Dessa maneira, considerando que o
contrato
estipula o limite de sessenta
diárias para afastamentos
por

L
ER/DORT, tendinite ou sinovite
, e esse valor já foi
integralmente pago,
a apelada não faz jus a
indenização

complementar.

Para ilustrar
:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE SEGURO COM BASE NA CLÁUSULA DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA –
SEGURADO PORTADOR DE LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO (LER/DORT), TIDA POR DOENÇA LABORAL, QUE NÃO
EQUIPARA-SE
A "ACIDENTE PESSOAL
" PARA CARACTERIZAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – CLÁUSULAS EXCLUDENTES EXPRESSAS – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CONTRATO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Não se verifica, para fins de recebimento de seguro de vida, a possibilidade de equiparar a doença laboral (prevista na cláusula contratual
especifica
, de invalidez por doença) com a cláusula que prevê a cobertura para “acidente pessoal”, máxime em razão da existência de cláusulas que excluem expressamente do conceito de acidente pessoal a doença laboral (LER/DORT), de que o autor apelante é portador
”
.
(TJMT - AC
00331812720168110041 MT,
Quarta Câmara de Direito Privado, relator Des. Guiomar Teodoro Borges
,
j.
12
-8-
2020,
DJe

13
-8-
2020)
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para afastar

a obrigatoriedade de c
obertura
da quantia
remanescente
da indenização, e, por consequência, julgo improcedente a pretensão inicial.

Diante da
alteração do desfecho da lide, inverto o
ônus
da
sucumbência,
ressalvado o disposto no
art. 98, § 3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025